Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705892-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANI CRISTINE CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B. C. D. A. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Em face do documento de ID 58761609, concedo ao autor a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a antecipação da tutela provisória de urgência para que o réu o matricule em creche da rede pública nas proximidades de sua residência. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que fez sua inscrição para creche junto à Secretaria de Educação, no entanto não houve chamamento até a presente data, e que faz jus ao benefício, pois a educação é direito garantido na Constituição Federal. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor sua matrícula em creche sob o fundamento de que a Constituição Federal lhe assegura o direito como prerrogativa indisponível. Estabelece o artigo 208, inciso I da Constituição Federal que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. O inciso IV do mesmo artigo, dispõe que o Estado tem dever com a educação efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, sem, contudo, ressalvar a obrigatoriedade deste. O artigo 30, incisos I e II, da Lei n.o 9.394/96, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, por sua vez, dispõe que a educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e, em pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Logo, a oferta de creche pelo Estado não se confunde com o ensino em pré-escola, não estando abrangida no conceito de educação básica obrigatória, devendo ser assegurada mediante a observância de políticas públicas com critérios definidos pelo próprio Poder Executivo, sem a ingerência do Poder Judiciário, ressalvado casos em que reste evidenciada ilegalidade nos critérios de seleção ou procedimentos adotados, o que não se verifica em uma análise perfunctória dos autos tampouco foi alegado pelo autor. Não havendo indícios de que o autor tenha sido preterido ou que tenha ocorrido qualquer outra ilegalidade que justifique a atuação do Poder Judiciário, impõe-se a observância da lista classificatória elaborada pela Administração Pública, do contrário, a intervenção judicial constituiria violação ao princípio da isonomia em relação às crianças mais bem classificadas e que aguardam sua vaga a mais tempo do que o autor, igualmente amparadas pela mesma garantia constitucional. Destaca-se, ainda, que a pretensão antecipatória do autor possui caráter satisfativo, exaurindo o objeto do feito, caso seja deferida, o que é vedado em desfavor da Fazenda Pública nos termos do artigo 1o § 3o da Lei n.o 8.437/92. Assim, imprescindível o estabelecimento do contraditório, devendo o réu trazer aos autos os documentos relativos à demanda de vagas em creches da rede pública e conveniada e à inscrição e classificação do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. O Agravante sustenta que requereu à Regional de Ensino a disponibilização de creche em período integral próxima à sua residência, mas foi informado sobre a inexistência de vagas. Ressalta que o acesso à educação infantil representa um direito subjetivo fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em creche pública de período integral nas proximidades de sua residência, preferencialmente na CEPI CANELA DE EMA, CEPI FLOR DE LIS e CEPI ARAÇA MIRIM. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, nos termos da decisão de fls. 1/4 ID 14943476. Contra a referida decisão o Agravado interpôs Agravo Interno (fls. 1/14 ID 16299812) no qual argumenta que é necessário determinar a suspensão do processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no AI 761.908/SC. Afirma que não há interesse na ação individual ajuizada em virtude do julgamento da Ação Civil Pública 61.425/93. Destaca que deve ser observada a ordem dos requerimentos de matrícula para resguardar a isonomia e considerados os critérios socioeconômicos estabelecidos. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar. Em resposta ao Agravo de Instrumento, o Agravado reitera as razões do Agravo Interno. Nas contrarrazões ao Agravo Interno o Agravante reitera os termos do Agravo de Instrumento. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e provimento do Agravo Interno (fls. 1/7 ID 20810241). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferida sentença de improcedência do pedido, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator